Tribunal: TJDFT
Processo: 0738135-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDENTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico privilegiado e do crime de receptação privilegiada, por meio de conjunto probatório sólido, a condenação é medida que se impõe.
2. Em relação ao crime do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não há falar em absolvição por ausência de provas nem em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei Antidrogas. Ademais, quanto ao crime do art. 180, § 5o, parte final, c/c art. 155, § 2o, ambos do Código Penal, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, nem em desclassificação para o delito previsto no art. 180, § 3o, do Código Penal.
3. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
4. Recurso conhecido e desprovido.